Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001418-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP
AGRAVADO: PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME
Processo na origem : Ação de Despejo com pedido de desocupação liminar c.c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios no 1059262-54.2020.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e outra – em recuperação judicial, de decisão que na Ação de Despejo c/c Desocupação Liminar e Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, ajuizada por Pégasos Clínica Médica Ltda.-ME, deferiu da tutela de urgência de despejo, a fim de que a requerida, ora agravante, desocupe o imóvel locado no prazo de 15 dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, efetuar o depósito judicial da totalidade dos valores devidos.
Explica que firmou em 01/04/2013, contrato de locação do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, 5.561, bairro Baú, nesta Capital, pelo prazo de 36 meses, e que se encontra prorrogado por prazo indeterminado.
Complementa que no curso do contrato de locação, em 14/05/2019, ingressou com pedido de recuperação judicial, que se encontra em período de blindagem, de modo que não pode sofrer qualquer ato de constrição e/ou expropriação de seu patrimônio pelo prazo determinado na lei especial.
Ressalta se tratar de bem essencial para a manutenção de suas atividades empresariais. Assevera assim, que em razão do previsto no § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, todos os pagamentos de dívidas/contratos já existentes na data do pedido de recuperação judicial devem permanecer suspensos.
Informa que no imóvel objeto de locação, é a sede da empresa onde, inclusive, encontra-se o depósito de armas de fogo e outros equipamentos de alta periculosidade. Ressalta que, caso mantida a decisão de despejo, não conseguirá autorização em tempo hábil para transferir os equipamentos, armas, munições, etc.
Aduz que por se tratar de contrato de locação firmado em 01/04/2013, anterior ao pedido recuperacional, os créditos constituídos posteriormente a ele se submete.
Registra acerca da necessidade de se observar o princípio da preservação da empresa.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o despejo. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida, para o despejo. Alternativamente, postula para que seja deferido o prazo de 120 dias para a desocupação do imóvel.
É o relatório.
Decido.
A concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, exige a prova da verossimilhança do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Trata-se de Ação de Despejo, cujo imóvel se encontra locado para empresa que se encontra em recuperação judicial.
Com efeito, acerca da discussão, a princípio, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, estabelecendo, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005).
Ademais, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação (CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020).
Assim, a princípio, a decisão agravada que deferiu o despejo, se encontra em consonância com a lei e a jurisprudência.
Contudo, verifica-se que o imóvel locado, desde 2013, abriga empresa de segurança, cujo exercício obedece a regras especiais, inclusive quanto à instalação adequada para o armazenamento de armas e munições, além de equipamentos de segurança.
Verifica-se, também, que a atividade depende de autorização de funcionamento dos órgãos competentes.
Nesse cenário, dada a natureza da atividade empresária em recuperação judicial, mostra-se razoável dilatar o prazo de desocupação para 60 dias, condicionado, no entanto, ao depósito do correspondente aos aluguéis desse período.
Posto isso, defere-se parcialmente a tutela cautelar para dilatar o prazo de desocupação do imóvel locado, para 60 dias, condicionado ao depósito dos valores correspondentes aos aluguéis desse período.
Comunique-se com urgência ao Juízo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator